Tribunal: TJES
Processo: 0028823-11.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028823-11.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGOR RAMOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
.
ARTIGO

24-A
DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.

3
.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITOS PREJUDICADOS.

5.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatóri
o
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

Inviável a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
considerando
que
o réu contava com 27 (vinte e sete) anos à época dos fatos,
não fazendo jus a benesse
.

3
.
O
s
pedido
s
de
concessão de gratuidade de justiça
e isenção do pagamento de custas processuais
constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
R
estam prejudicados os pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal,
já que assim arbitrada na sentença,
bem como o
decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e decote da indenização de danos morais,
por sequer terem sido reconhecidos no
decisum
.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028823-11.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR RAMOS SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028823-11.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGOR RAMOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
HIGOR RAMOS SOARES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6ª Vara Criminal da
Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
24-A
da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia 30 de outubro de 2018, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu medidas protetivas de urgência (autos nº 0012474-30.2018.8.08.0048), deferidas em 13/06/2018, em favor da vítima Giselly Souza Oliveira, sua ex-companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) pena-base no mínimo legal; (III) decote da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal; (IV) atenuante da menoridade penal; (V) decote da indenização a título de danos morais; e (VI) concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do boletim unificado nº
37658757
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao crime p
elo qua
l
restou condenado
.

Em juízo, em razão do não comparecimento, fora decretada a revelia do apelante. Contudo, ouvido na esfera policial
,
o
réu confessou a prática delitiva,
dizendo que realmente mandou mensagem para a vítima do celular de sua genitora
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Giselly Souza Oliveira
,
também em juízo
:

“
[...]
a noticiante comparece nesta delegacia especializada para comunicar o descumprimento, por parte de Higor Ramos Soares, da medida protetiva nº 0012474-30.2018.8.08.0048, expedida
pelo juízo da Sexta Vara Criminal de S
erra, datado de 13/06/2018; a noticiante relata que é a primeira medida protetiva em face de Higor e relata que no dia
28/10/2018 o autor efetuou uma ligação do celular dele para o celular da noticiante
mas esta não o atendeu; que no dia 30/10/2018 o autor enviou duas mensagens via whatsapp do celular da mãe dele (27
9
999.0054 – Terezinha Ramos Pereira) para o celular
da noticiante,
dizendo que precisava falar com ela, mas ela visualizou mas não
respondeu, sendo que no mesmo dia o autor efetuou ligação do celular de Terezinha para a noticiante, mas quando ela reconheceu a voz do autor, desligou o telefone; a noticiante relata que não fez nenhum tipo de contato com o autor desde que foi notificada da medida protetiva ora em vigor;
a noticiante relata que nas mensagens enviadas pelo autor não constam ameaças nem
xingamentos nem outro crime por parte do autor, exceto o descumprimento da medida protetiva

[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu
com detalhe
que o réu descumpriu
medida protetiva arbitrada
.

I
nquirida em juízo, confirmou
o depoimento prestado na Delegacia.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

A
diante, pugnou a defesa pel
a aplicação da atenuante da menoridade relativa, contudo, o réu contava com 27 (vinte e sete) anos à época dos fatos,
não fazendo jus a benesse
.

Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, restam prejudicados os pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal,
já assim arbitrada na sentença,
bem como o
decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e decote da indenização de danos morais,
por sequer terem sido reconhecidos no
decisum
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença
nos termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028823-11.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HIGOR RAMOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
.
ARTIGO

24-A
DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.

3
.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DECOTE AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITOS PREJUDICADOS.

5.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatóri
o
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

Inviável a
aplicação da atenuante da menoridade relativa
considerando
que
o réu contava com 27 (vinte e sete) anos à época dos fatos,
não fazendo jus a benesse
.

3
.
O
s
pedido
s
de
concessão de gratuidade de justiça
e isenção do pagamento de custas processuais
constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
R
estam prejudicados os pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal,
já assim arbitrada na sentença,
bem como o
decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e decote da indenização de danos morais,
por sequer terem sido reconhecidos no
decisum
.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.